Tribunal: TJBA
Processo: 8002726-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002726-82.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO

AGRAVADO: DELMA DE ASSIS BATISTA e outros

Advogado(s)
:
HERBERT TADEU TRIGINELLI AZZI

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS COM RITOS DISTINTOS. OPÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM (ART. 327, § 2º, DO CPC). POSSIBILIDADE. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RITO BIFÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO, EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, DE OBRIGAÇÃO TÍPICA DA SEGUNDA FASE, CONSISTENTE NA APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS DETALHADAS DE RECEITAS E DESPESAS, SOB PENA DE MULTA. MEDIDA PREMATURA, COM RISCO DE TUMULTO PROCESSUAL E DANO DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RETIRAR DA DECISÃO AGRAVADA, EXCLUSIVAMENTE, A ORDEM DE PRESTAÇÃO IMEDIATA DE CONTAS E A MULTA COMINATÓRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8002726-82.2026.8.05.0000
, em que são Agravantes a
PORTO SEGURO ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA
e outros
e Agravados
DELMA DE ASSIS BATISTA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça